Tribunal: TJDFT
Processo: 0732717-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732717-43.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON CIQUEIRA PINTO APELADO: BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Milton Ciqueira Pinto contra a sentença, sem resolução de mérito, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia (0732717-43.2023.8.07.0003). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Entretanto, não apresentou novos documentos, além dos já colacionados nos autos (id 73049254), que ostentam renda aproximada de quinze mil reais e suplantam a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública local (até cinco salários-mínimos), razão pela qual indeferi o pedido de justiça gratuita. Intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (id 76436961), a parte apelante não se manifestou no prazo concedido, nem recolheu o preparo (certidão de id 76882954), tornando preclusa a questão recursal. Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (CPC, art. 932, inc. III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator